Tribunal: TJMT
Processo: 0006124-83.2014.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006124-83.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JONAS RABELO DE OLIVEIRA - CPF: 005.026.891-02 (APELADO), DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA - CPF: 450.541.181-87 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), G CAR VEICULOS (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.
Precedentes do STJ.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BV Financeira S.A. – Crédito Financiamento e Investimento

em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Sinop
, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos material e moral
que lhe move
Jonas Rabelo de Oliveira
, julgou procedente os pedidos da inicial,
condenando as demandadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da sua respectiva condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a instituição financeira recorre suscitanto preliminarmente sua ilegitimidade passiva.
No mérito, defende, em apertada síntese, a regularidade da contratação e a ausência de responsabilidade pelos vícios apresentados no veículo. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado
pelo dano moral
. Alega a ocorrência de omissão no tocante ao pleito de condenação da primeira demandada na devolução do montante liberado para o financiamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Jonas Rabelo de Oliveira ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos material e moral contra G Car Veículos e BV Financeira S.A. – Crédito Financiamento e Investimento, aduzindo que em novembro de 2013, procurou a primeira demandada, visando adquirir o veículo Volkswagen Gol G4, ano/modelo 2007/2008, pelo valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), que seria pago mediante a entrega de um veículo de sua propriedade, avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), e a quantia remanescente, de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), seria paga mediante financiamento.

Asseverou que o financiamento em nome do autor foi aprovado em 25.11.2013, contudo, a parte não foi informada acerca da aprovação e das condições da avença, sendo que jamais assinou qualquer contrato. Afirmou que em dezembro de 2013, foi surpreendido com o recebimento, pelos correios, do carnê do financiamento realizado em seu nome.

Firme em seu propósito, sustentou que o veículo adquirido apresentou problema, razão pela qual a garagem o substituiu por um Volkswagen Gol G5, ano/modelo 2010/2010, se comprometendo a transferir o financiamento para o novo automóvel. Afirmou que embora estivesse na posse do veículo, a transferência não foi realizada, razão pela qual deixou de adimplir as parcelas do financiamento, diante do receio de não ter o seu direito de propriedade perfectibilizado.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, para condenar G Car Veículos ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano material e dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em relação à ré BV Financeira S.A. – Crédito Financiamento e Investimento, reconheceu a inexistência do negócio jurídico, determinando a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes, condenando-a ao pagamento de dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrente da inscrição indevida por débito relativo a contrato fraudulento. Ao final, condenou as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da sua respectiva condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Irresignada, a apelante argui preliminarmente a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da lide, tendo em vista que figurou apenas como um meio de financiamento e aquisição do veículo, não tendo qualquer responsabilidade quanto às transferência do bem e registro da alienação fiduciária.
No mérito, defende a regularidade da contratação, conforme demonstra o contrato devidamente assinado pelo apelado.

Segue sustentando a ausência de responsabilidade pelos vícios apresentados no veículo, sendo indevida a rescisão contratual. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado. Alega a ocorrência de omissão no tocante à devolução do montante liberado para o financiamento, devendo a garagem ser condenada na restituição da quantia constante no contrato.

Pois bem. De proêmio, no que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva, bem como, nas matérias de mérito, referentes à regularidade da contratação, responsabilidade pelos vícios apresentados no veículo e omissão no tocante ao pleito de devolução do montante liberado para o financiamento, verifico que este apelo não pode ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

A d. magistrada reconheceu a inexistência do negócio jurídico, determinando a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes e condenando a instituição financeira ao pagamento do dano moral correlato, em razão da inscrição indevida, decorrente de contrato fraudulento, confira:

“Neste aspecto, a segunda requerida apresentou o suposto contrato firmado pelo requerente (fls. 196/197), referente a operação de crédito com garantia de alienação fiduciária, no importe de R$ 14.999,01 (quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e um centavo), mediante pagamento de 48 (quarenta e oito) prestações no valor de R$ 487,99 (quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos) cada.

Entretanto
a prova pericial grafotécnica realizada no documento concluiu que
: “
A partir dos exames realizados conclui-se que as assinaturas na peça-motivo não foram produzidas pelo punho escritor de Jonas Rabelo de Oliveira e, portanto, são consideradas falsas
.” (fls. 207/221).

Assim, não restam dúvidas de que
a assinatura
, constante no contrato de financiamento de fls. 196/197,
não foi produzida pelo punho do requerente
e, portanto,
não serve para comprovar a existência do negócio jurídico firmado entre o requerente e a
segunda requerida (
BV Financeira
)
. Nesse sentido:

(...)
Destaco que, mesmo que seja o caso de fraude praticada por terceiros, este fato não retira a responsabilidade da segunda requerida, já que
se trata de questão inerente ao risco da atividade por ela desenvolvida, a quem compete o dever de agir com zelo inerente a sua atividade, certificando-se da autenticidade dos documentos apresentados pelos seus clientes para impedir que fraudes ocorram na celebração dos contratos
.

Desse modo,
restou consagrada a ilicitude da conduta perpetrada pela segunda requerida
(
BV Financeira
), haja vista que
o débito que fundamentou a restrição cadastral (fls. 13) é desprovido de suporte válido, já que se refere a contrato que não foi pactuado pelo requerente
.

(...)
Quanto aos danos morais, restaram devidamente caracterizados pelas condutas das duas requeridas, haja vista que a primeira (G Car Veículos) descumpriu o contrato, privando o requerente da posse plena do bem adquirida.
A segunda requerida (BV Financeira), por sua vez, inseriu o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito relativo a contrato fraudulento
.

É importante destacar que o lançamento em órgão de proteção ao crédito decorrente de dívida inexistente importa no dever reparatório e que o dano moral, neste caso, é presumido, prescindindo de prova do efetivo prejuízo. Vejamos:

(...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar a requerida G CAR VEÍCULOS ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos materiais, cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Condeno-a, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação.
Quanto à segunda requerida,
BV FINANCEIRA S/A
,
reconheço a inexistência do negócio jurídico
(contrato de fls. 123/125) e
determino a exclusão do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito
,
em relação ao aludido contrato
. Condeno-a, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação. Oficie-se ao Serasa.”

Assim, em suas razões recursais, de forma equivocada, a apelante alega a ausência de responsabilidade pela
transferência do bem e registro da alienação fiduciária, bem como, pelos vícios apresentados no veículo, contudo, tais fatos foram imputados à primeira demandada,
G Car Veículo.

Além disso, defende a regularidade da contratação baseada no contrato apresentado nos autos, porém, conforme consta na r. sentença, a perícia grafotécnica realizada concluiu que a assinatura constante no aludido pacto não foi produzida pelo autor, sendo que em relação a esse ponto a apelante não apresenta qualquer insurgência.

Ademais, quanto à alegada omissão no tocante
à devolução do montante liberado para o financiamento, verifico que na decisão integrativa consta expressamente,
verbis
:

“No ponto, a Embargante pretende a apreciação de tese que sequer foi levantada em matéria de defesa. Ademais,
a pretensão da Embargante, de se ver ressarcida do valor que disponibilizou no contrato de financiamento, deve ser objeto de ação regressiva em face da corré
.”
(id. 98780528)

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que a recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda qualquer relação com a fundamentação do
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
[...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, posto que a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso. Neste sentido vale citar:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FURTO DE CARTEIRA E DOCUMENTOS NO INTERIOR DE SUPERMERCADO. SENTENÇA DE MÉRITO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
ALEGAÇÕES RECURSAIS INOVADORAS, VERSANDO SOBRE PRETENSÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APELO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS SENTENCIAIS. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA
. Impossibilidade de conhecer do apelo cujas razões estão em total descompasso com a sentença recorrida, cujos fundamentos não foram impugnados. APELO NÃO CONHECIDO, COM FULCRO NO ART. 932, INCISO III, DO CPC”.
(TJRS, RAC n. 70065017873, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, j. 18.04.2016 - negritei)

Portanto,
não conheço
do recurso nesse ponto.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, posto que não houve trabalho adicional do patrono do apelado em grau recursal, ante a ausência de apresentação das contrarrazões.

Posto isso, conheço
em parte
do recurso e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021